Tribunal: TJMT
Processo: 1048523-80.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048523-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE HELENA DA SILVA - CPF: 705.185.801-72 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIANE HELENA DA SILVA - CPF: 705.185.801-72 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, em razão da interrupção do fornecimento de energia por quase cinco dias, apesar da adimplência da consumidora.

A concessionária sustenta a ocorrência de caso fortuito decorrente de fortes chuvas e rompimento de cabo, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum. A autora, em recurso adesivo, requer a majoração da indenização, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, atribuída a rompimento de cabo por fortes chuvas, configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) saber se a privação do serviço essencial por quase cinco dias caracteriza dano moral indenizável; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) saber se são cabíveis a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, submetida ao regime do CDC, impondo responsabilidade objetiva à concessionária por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14). A Constituição Federal estende tal regime às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público (CF/1988, art. 37, § 6º).

A alegação genérica de rompimento de cabo por fortes chuvas não se revela suficiente para caracterizar fortuito externo. Ausente comprovação de evento climático extraordinário ou de circunstância inevitável apta a romper o nexo causal, subsiste o dever de indenizar, sobretudo diante da natureza essencial e contínua do serviço (CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140).

A interrupção do fornecimento de energia por quase cinco dias, sem justificativa idônea e apesar de reiteradas solicitações administrativas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, por violar a dignidade do consumidor e comprometer condições mínimas de habitabilidade.

O valor fixado em R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, observando a extensão do dano, a capacidade econômica da concessionária e a vedação ao enriquecimento sem causa, não se mostrando ínfimo nem excessivo.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença observou o regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, aplicando a Taxa Selic até sua vigência e, posteriormente, IPCA para correção monetária e Selic para juros, inexistindo reparo a ser feito.

Mantida a condenação e desprovido o recurso da concessionária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada de serviço público essencial, sem comprovação de fortuito externo apto a romper o nexo causal, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A privação indevida de energia elétrica por período significativo caracteriza dano moral indenizável, cujo arbitramento deve observar as funções compensatória e pedagógica da indenização.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e Eliane Helena da Silva contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, jugou parcialmente procedente a pretensão para c
ondenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de conduta ilícita e a ausência de nexo causal. Aduz que a interrupção do fornecimento decorreu de caso fortuito ou força maior, consistente em rompimento de cabo de conexão em razão de fortes chuvas na região, circunstância alheia à sua vontade e que afastaria sua responsabilidade civil. Argumenta que o serviço de energia elétrica não é absolutamente ininterrupto, estando sujeito a intempéries e fatores externos, e que a jurisprudência admite a exclusão da responsabilidade objetiva quando configurado fortuito externo.

Defende, ainda, que não houve comprovação de dano moral indenizável, sustentando que a situação narrada configura mero dissabor do cotidiano, incapaz de ensejar reparação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzindo-se o valor da indenização.

No recurso adesivo, a autora sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para reparar o abalo sofrido, requerendo a majoração da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Postula, ainda, a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da forma estabelecida na sentença.

Por fim, insurge-se quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, afirmando que o percentual fixado resultaria em valor irrisório, requerendo sua majoração à luz do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, bem como a aplicação do §11 do mesmo dispositivo em grau recursal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 339030886 e 339030889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eliane Helena da Silva

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, discorrendo que
em 09 de outubro de 2024, teve interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, não obstante estivesse adimplente com suas obrigações contratuais. Sustenta que a suspensão do serviço perdurou por quase cinco dias, sendo o restabelecimento efetivado apenas em 13 de outubro de 2024, após sucessivas solicitações administrativas. Afirma que a demora excessiva na solução do problema evidenciou falha na prestação do serviço público essencial, circunstância que lhe teria ocasionado abalo moral e prejuízos de ordem material. À vista desses fatos, requereu a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da responsabilidade da concessionária e a consequente exclusão do ressarcimento referente ao dano moral.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica na propriedade da apelada de forma incontroversa, ao passo que a concessionária ao apresentar defesa, limitou a afirmar quanto à ocorrência de rompimento de cabo que ensejou na interrupção do fornecimento de energia.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica, por longo período, mesmo registrando protocolos.

A concessionária não produziu prova robusta acerca da complexidade do reparo, da existência de evento climático de magnitude extraordinária ou de circunstância impeditiva concreta que justificasse a demora prolongada. À míngua de comprovação específica, não se pode reconhecer a excludente de responsabilidade.

O que se denota é que
a interrupção não se deu por eventual descumprimento de obrigação contratual por inadimplência, demonstrando inequívoco descumprimento dos deveres de manutenção do fornecimento de energia. A propósito, o art. 140 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que:

"Art. 140 A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço (...)"

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de ambas as partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Por fim, no que concerne ao dies a quo dos juros moratórios, igualmente não assiste razão à autora, uma vez que a sentença observou o regime normativo superveniente introduzido pela Lei n. 14.905/2024, estabelecendo a aplicação da Taxa Selic até sua vigência e, posteriormente, a incidência do IPCA para correção monetária e Selic para juros, com a devida compensação.

De outra banda, restando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026